Tribunal: TJES
Processo: 5010880-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010880-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA
COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, que, nos autos da ação penal nº 00009797-62.2022.8.08.0006, indeferiu o pedido da defesa de disponibilização de todas as mídias indicadas pelo Ministério Público na exordial acusatória (vídeos e fotos extraídos do celular do acusado), bem como do formulário da cadeia de custódia das provas colhidas na fase de inquérito.

O impetrante, em suma, sustenta que para a realização da defesa do paciente, é necessária a juntada aos autos da integralidade da mídia mencionada no relatório policial que deu amparo à denúncia, sob pena de cerceamento de defesa.

Pediu, assim, liminarmente, a suspensão do prazo para oferecimento de resposta à acusação até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, em que pretende a disponibilização das mídias mencionadas pelo Ministério Público na inicial acusatória, como os vídeos e fotos extraídos do celular do acusado e toda a cadeia de custódia das provas colhidas na fase investigativa.

Deferida a liminar, nos exatos termos em que postulada, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, que, nos autos da ação penal nº. 00009797-62.2022.8.08.0006, indeferiu o pedido da defesa de disponibilização de todas as mídias indicadas pelo Ministério Público na exordial acusatória (vídeos e fotos extraídos do celular do acusado), bem como do formulário da cadeia de custódia das provas colhidas na fase de inquérito.

O impetrante, em suma, sustenta que para a realização da defesa do paciente, é necessária a juntada aos autos da integralidade da mídia mencionada no relatório policial que deu amparo à denúncia, sob pena de cerceamento de defesa.

Pediu, assim, liminarmente, a suspensão do prazo para oferecimento de resposta à acusação até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, em que pretende a disponibilização das mídias mencionadas pelo Ministério Público na inicial acusatória, como os vídeos e fotos extraídos do celular do acusado e toda a cadeia de custódia das provas colhidas na fase investigativa.

Deferida a liminar, nos exatos termos em que postulada, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem.

Como não há notícias de que o impetrante tenha conseguido acesso às mídias mencionadas na denúncia até a presente data, sobre o que nada mencionou a autoridade apontada como coatora em suas informações, reputo que persiste o interesse de agir na presente ação mandamental.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade
,
ao indeferir o pleito defensivo, a autoridade apontada como coatora consignou:

As informações necessárias para o exercício da ampla defesa e do contraditório, dentre elas, o Relatório de Extração de Dados às fls. 39/43, estão disponíveis nos autos. Contudo, nada obsta que a defesa, caso queira, requisite a realização de prova pericial nos termos do artigo 159 do Código de Processo Penal. Com relação à documentação da Cadeia de Custódia, examinando os autos, foi verificado que há dois formulários juntados aos autos às fls. 45 e 208/209. A defesa também poderá, caso queira, diligenciar junto aos autos nº 0000872-32.2022.8.08.0006, que se trata do pedido de busca e apreensão que deu origem a presente ação penal, para a colheita de informações que julgar necessárias à defesa do acusado.

De fato, vejo que da denúncia consta menção a fotografias constantes do relatório de extração de dados que supostamente demonstram o réu portando armas fora de sua residência.

Nesse sentido, a não concessão de acesso à integralidade da mídia que deu ensejo ao referido relatório policial, caracteriza constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

O STJ, analisando hipótese que tratava de interceptações telefônicas, assentou que
“embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas”
(STJ, REsp n. 1.796.236/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Como bem lembrado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"o próprio enunciado vinculante 14/STF já assegura a necessidade de disponibilizar à defesa todo o material probatório colhido ou, noutros dizeres, 'a Súmula vinculante n.14 do STF garante o acesso a todas as provas já produzidas contra a impetrante, não cabendo ao Magistrado a quo selecionar quais considera relevantes para a defesa'. (Recurso em Mandado de Segurança n, 43.801/PR, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.08.2021, DJe 18.08.2021)"
.

Logo, se, ao imputar determinada conduta ao paciente, a acusação valeu-se de informações extraídas de mídias, constantes de relatório policial, a defesa deve ter acesso à integralidade de tais mídias, para garantia do devido processo legal, nas vertentes da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem pleiteada, para determinar que a autoridade apontada como coatora disponibilize à defesa do paciente todas as mídias mencionadas pelo Ministério Público na inicial acusatória.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DENÚNCIA. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE MÍDIAS. RELATÓRIO POLICIAL. PROVA. ACESSO À INTEGRALIDADE. NEGATIVA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O STJ, analisando hipótese que tratava de interceptações telefônicas, já assentou que
“embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas”
(STJ, REsp n. 1.796.236/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Além disso, como
bem lembrado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"o próprio enunciado vinculante 14/STF já assegura a necessidade de disponibilizar à defesa todo o material probatório colhido ou, noutros dizeres, 'a Súmula vinculante n.14 do STF garante o acesso a todas as provas já produzidas contra a impetrante, não cabendo ao Magistrado a quo selecionar quais considera relevantes para a defesa'. (Recurso em Mandado de Segurança n, 43.801/PR, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.08.2021, DJe 18.08.2021)"
.

3. Logo,
se, ao imputar determinada conduta ao paciente, a acusação valeu-se de informações extraídas de mídias, constantes de relatório policial, a defesa deve ter acesso à integralidade de tais mídias, para garantia do devido processo legal, nas vertentes da ampla defesa e do contraditório.

4. Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, para determinar que a autoridade apontada como coatora disponibilize à Defesa do paciente todas as mídias mencionadas pelo Ministério Público na inicial acusatória, nos termos do voto do Relator.